Tribunal: TJDFT
Processo: 0767012-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PROGRAMA DE MILHAGENS. ESTORNO DE MILHAS DEVIDO. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA CORRIGIDO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Em suas razões, alega que a sentença deixou de analisar o pedido contraposto em que pede para que as milhas creditadas em razão do contrato cancelado sejam estornadas, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito do recorrido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35514431). Custas e preparo recolhidos (ID 35514434 Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 35514438).

3. Preliminar para alteração do polo passivo. Deixo de acolher a preliminar, uma vez que o polo passivo encontra-se nos termos em que pretende a parte recorrente.

4. Com efeito, o desfazimento do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante. Devolvido o valor pago ao recorrente (R$453,60) cabível à ré o estorno das milhas creditadas relativas à transação objeto dos autos.

5. Verifica-se a presença de erro material na sentença ao determinar que o estorno dos pontos IUPP (26.067) fossem devolvidos para o programa SMILES, de modo que deverá ser corrigida passando a constar no item 2 do dispositivo “programa IUPP” no lugar de “conta SMILES”.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada para: (1) julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e autorizar que após a restituição ao autor (R$453,60), as milhas relativas à essa transação sejam estornadas; (2) corrigir erro material devendo constar no item 2 do dispositivo “programa IUPP” no lugar de “conta SMILES”. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.